Tribunal: STF
Processo: HC 184171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais em benefício de Daniela de Sousa Mendonça, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 571.522, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.035963-6/000 pela Desembargadora Kárin Emmerich, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
O caso
    2. Tem-se dos autos que, em 19.10.2019, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.20.035963-6/000, postulando a conversão da prisão da paciente em domiciliar. Em 28.3.2020, a Desembargadora Kárin Emmerich indeferiu a medida liminar:
    “Extrai-se dos autos, notadamente por meio da denúncia contida no documento eletrônico número de ordem 03, que durante operação policial de repressão ao trafico de drogas na cidade Uberlândia/MG, policiais foram informados acerca do tráfico de drogas que estaria sendo praticado por uma mulher grávida, tendo os policiais militares se dirigido ao local indicado, quando teriam abordado a ora paciente que, supostamente, tinha em depósito 12 (doze) buchas e um tablete de maconha pesando 725,10g; 04 bolas de haxixe pesando 45,72; 05 porções de cocaína pesando 3,39g; 07 pedras de “crack” pesando 5,72g; 08 comprimidos de “MDMA” e 01 de “ecstasy”; 23 papéis da droga conhecida como “LSD”; 02 balanças de precisão e 01 pote contendo ácido bórico, substância destinada à preparação de drogas.
    A acusada foi presa em flagrante e denunciada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06 (autos nº. 0622259-67.2019.8.13.0702).
    Tendo em vista a pandemia COVID-19, com base no art. 5º da Portaria 19/PR/-TJMG/2020, foi requerido junto à autoridade coatora, a revisão da prisão preventiva da paciente, o que foi indeferido, conforme se verifica da decisão constante do documento eletrônico nº de ordem 04.
    Confira-se:
    ‘Compulsando os autos, verifico que, em que pese a determinação constante na Portaria Conjunta n. 19/PRTJMG/ 2G20 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Recomendação n° 62 de 17 de março de 2020 do CND, a substituição da prisão por medidas alternativas, in casu, não se revela suficiente. Isto por que, a gravidade concreta do delito restou evidenciada, sobretudo considerando a qualidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Além disso, verifico que a acusada é reincidente e possui maus antecedentes, conforme CAC de 181/184, de modo que a sua prisão se revela necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e, ainda, para evitar eventual reiteração criminosa. Assim, tenho que a manutenção da prisão é medida que se impõe, observando-se, ainda, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    A despeito do pedido formulado às fis. 103v e requerimento de fls. 105/106, os quais demonstram que a denunciada Daniela de Sousa Mendonça possui fito de tenra idade, verifico que os delitos narrados na denúncia teriam sido cometido em sua residência, onde, inclusive, as substâncias entorpecentes estariam armazenadas, o que, notadamente, enseja risco à integridade do próprio infante, motivo pelo qual a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar ou, ainda, por medidas alternativas, não se revela proporcional.
    Nesse sentido, cumpre registrar que o enquadramento em grupo de risco não gera, de forma automática, a concessão de medidas alternativas à prisão. Ao contrário, as demais condições processuais e relacionadas ao agente, devem indicar que referida substituição é viável e suficiente, o que não se verifica in casu.
    Noutro norte, tenho que, em face da situação narrada, deve, a unidade prisional na qual se encontra reclusa, adotar todas as providências cabíveis para garantir o seu integral acesso ao tratamento médico necessário e a todas as medidas de prevenção, devendo comunicar a este Juízo, acaso haja insuficiência do tratamento disponível e eventual contaminação da acusada, ocasião em que as providências cabíveis devem ser adotadas de forma imediata. Nesse sentido, oficie-se o Sr. Diretor da unidade prisional em que se encontra, com urgência.
    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados às fls. 103v e 105’” (doc 04)
    Tem-se que a concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de locomoção do paciente e desde que preenchidos os pressupostos legais, que são o fumus boni juris e o periculum in mora.
    No caso em tela, afigura-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que ampara o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do writ, necessitando de uma maior dilação probatória, o que não é possível em sede de liminar de habeas corpus devendo o caso concreto, assim, ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.
    Desta forma, julga-se prudente, nesta fase de cognição sumária, ouvir a Autoridade apontada como coatora para elucidação de todos os fatos narrados na inicial e para que junte documentos que possibilitem análise dos fatos.
    Assim, INDEFIRO A LIMINAR”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 571.522, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.4.2020, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020; HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; AgRg no HC 506.812/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/07/2019, v.g.).
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo.
    No caso, não há patente ilegalidade apta a ensejar a superação do enunciado da Súmula n.º 691/STF.
    (…)
    Constata-se que foi apresentada fundamentação idônea para o indeferimento do pleito de concessão de liberdade provisória. De fato, foi ressaltada a grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a reincidência, os maus antecedentes – a folha de antecedentes criminais não foi juntada pela Impetrante –, bem como o fato de que o crime foi praticado na residência da Paciente (evidenciando risco à criança). Referida motivação está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça (ex.: RHC 121.866/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020; AgRg no HC 549.225/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).
    Com efeito, o fato da Paciente constar em grupo de risco não autoriza, por si só e automaticamente, a sua soltura, porquanto a Recomendação nº 62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso, conforme foi realizado na espécie.
    Registre-se que a Defesa não trouxe aos autos qualquer informativo no sentido da proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional onde a Paciente se encontra reclusa.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “a paciente é lactante da menor AGATHA VITORIA DE SOUSA, nascida em 30.10.2019”.
    Sustenta que “o país encontra-se assolado atualmente pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19)”.
    Argumenta que, “no presente caso, deve-se afastar o enunciado da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de hipótese de flagrante constrangimento ilegal, ante a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e o fato da paciente pertencer a grupo de risco”.
    Afirma que “a manutenção da prisão preventiva é também manifestamente ilegal por contrariar os artigos 318 e 318-A do CPP, uma vez que esta preenche o requisito previsto na hipótese de substituição da prisão por prisão domiciliar combinada ou não com outras medidas cautelares”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1) Liminarmente, a concessão da ordem para permitir que a paciente aguarde em liberdade até o julgamento de mérito da impetração, substituindo sua prisão provisória por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares; e expedir o salvo conduto;
    2) Meritoriamente, concessão da ordem, para revogar o decreto de prisão preventiva com a fixação de prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, em virtude das circunstâncias pessoais da paciente, que é comprovadamente lactante, bem como acusada de crime cometido sem violência ou grave ameaça, por conseguinte, determinando-se a expedição do alvará de soltura”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.4.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 571.522, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.20.035963-6/000 pela Desembargadora Kárin Emmerich, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a requisitar informações e examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que foi negada a prisão domiciliar da paciente com os seguintes elementos específicos:
    “‘Compulsando os autos, verifico que, em que pese a determinação constante na Portaria Conjunta n. 19/PRTJMG/ 2G20 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Recomendação n° 62 de 17 de março de 2020 do CND, a substituição da prisão por medidas alternativas, in casu, não se revela suficiente. Isto por que, a gravidade concreta do delito restou evidenciada, sobretudo considerando a qualidade e quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas. Além disso, verifico que a acusada é reincidente e possui maus antecedentes, conforme CAC de 181/184, de modo que a sua prisão se revela necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e, ainda, para evitar eventual reiteração criminosa. Assim, tenho que a manutenção da prisão é medida que se impõe, observando-se, ainda, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
    A despeito do pedido formulado às fis. 103v e requerimento de fls. 105/106, os quais demonstram que a denunciada Daniela de Sousa Mendonça possui filho de tenra idade, verifico que os delitos narrados na denúncia teriam sido cometido em sua residência, onde, inclusive, as substâncias entorpecentes estariam armazenadas, o que, notadamente, enseja risco à integridade do próprio infante, motivo pelo qual a substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar ou, ainda, por medidas alternativas, não se revela proporcional.
    Nesse sentido, cumpre registrar que o enquadramento em grupo de risco não gera, de forma automática, a concessão de medidas alternativas à prisão. Ao contrário, as demais condições processuais e relacionadas ao agente, devem indicar que referida substituição é viável e suficiente, o que não se verifica in casu.
    Noutro norte, tenho que, em face da situação narrada, deve, a unidade prisional na qual se encontra reclusa, adotar todas as providências cabíveis para garantir o seu integral acesso ao tratamento médico necessário e a todas as medidas de prevenção, devendo comunicar a este Juízo, acaso haja insuficiência do tratamento disponível e eventual contaminação da acusada, ocasião em que as providências cabíveis devem ser adotadas de forma imediata. Nesse sentido, oficie-se o Sr. Diretor da unidade prisional em que se encontra, com urgência.
    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados às fls. 103v e 105” (grifos nossos).
    Nos termos do decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de prisão domiciliar nem da substituição por medidas cautelares diversas. A situação da paciente não se enquadra naquelas alcançadas pela decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, considerada a reiteração delitiva e a prática do crime de tráfico dentro de sua residência, o que põe em risco seu próprio filho.
    9. Na espécie, tem-se, ainda, que contra a decisão de primeiro grau, que negou a prisão domiciliar ao paciente, foi interposto habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que ainda não analisou o mérito da impetração.
    Posteriormente, a defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração por aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    As instâncias antecedentes consideraram inexistente os motivos para a colocação do paciente em prisão domiciliar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Quanto à pretensão de colocação da paciente em prisão domiciliar, devido à pandemia da doença causada pelo coronavírus (Covid-19), tem-se que o mérito do argumento defensivo, igualmente, ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
14. Nem por isso, entretanto, se tem o descuido da matéria que é de inegável seriedade, pois se trata da integridade mesma da paciente. 
Por isso anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente. 
Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica da paciente, a ela aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, ou espere a análise de mérito pelo Tribunal de Justiça.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora